Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015440-07.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE
Agravante : NELSON BACCI
Agravado : BANCO PAN S.A.
Número do Protocolo: 1015440-07.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON BACCI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1002640-85.2021.8.11.0051), ajuizada pelo agravante contra o BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela visando a imediata suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato objeto da lide, por não verificar o perigo de dano necessário à concessão da medida, na medida em que “decorrido prazo de mais de quatro anos desde a (celebração do) questionado contrato”, e postergou à fase de saneamento a definição sobre a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco/réu (cf. Id. no 63647288 dos autos na origem).
O agravante afirma que estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da pretensão deduzida na origem, estando o perigo de dano consubstanciado no fato de que “a cada mês que vem sofrendo os descontos de forma indevida em seu benefício previdenciário acaba por gerar ainda mais danos pecuniários”, enquanto a probabilidade do direito exsurge da circunstância de que, “entre as partes emerge inegável hipossuficiente técnico-econômica do agravante, (sendo) pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a inversão do ônus da prova, nomeadamente para se determinar ao agente financeiro a exibição de documentos comuns às partes”, providência esta essencial para o justo desate da celeuma, eis que “nunca recebeu informações sobre eventual cartão de crédito, sendo os descontos em sua conta bancária fruto de ganância desenfreada por parte da agravada, a qual utilizou de expedientes para retirar os valores do benefício previdenciário da parte agravante, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e financeira, obtendo, assim, vantagem indevida”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de inversão do ônus da prova e de antecipação da tutela para fins de obstar o prosseguimento das injustas cobranças que vem sofrendo do réu/agravado; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 99504975).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não se mostram suficientemente pungentes a ponto de demover a premissa decisória de que inexiste situação de urgência atual que autorize a concessão da medida de liminar, tendo em vista que a demanda envolve discussão acerca da existência e validade de contrato celebrado em maio de 2017, ou seja, o tal empréstimo fake fora contraído há mais de 4 anos, e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/agravante, e, mais surpreendente, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.
É certo que entre o agravante e o agravado vigora relação de natureza consumerista, regulamentada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor o benefício da inversão do ônus probatório, mas não de forma automática, e, sim, quando verificada a verossimilhança de sua alegação ou a hipossuficiente técnico-econômica em face do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), e, em todo caso, mesmo que invertido o ônus probatório, o que se garante ao consumidor é a facilitação da defesa dos seus direitos em Juízo, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual, ou seja, não serve para lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.
O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato enfrentamento, mesmo que sumário, da matéria de mérito da lide, que consiste no exame da existência e/ou validade do contrato de empréstimo consignado, e, depois, uma vez que a pretensão autoral está alicerçada na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, está pautada na alegação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos que, por ora, servem de apoio à pretensão recursal são as próprias palavras da autora/agravante, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de credibilidade por si só, muito menos de algum peso probatório, não ao menos no neste momento processual, antes de ter sido oportunizado ao réu apresentar o seu contraponto.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT,13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator